Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603568-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/07/2023
Número: 0603568-53.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 05/07/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CÉLIA INACIO LUCIO - PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CELIA INACIO LUCIO (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665342
27/07/2023
10:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.200

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603568-
53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: CELIA INACIO LUCIO
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
O M I S S Ã O .
I N O C O R R Ê N C I A .
DOCUMENTO JUNTADO APÓS O
J U L G A M E N T O D A S C O N T A S .
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
R E S U L T A D O . D O C U M E N T A Ç Ã O
IRRELEVANTE. DOCUMENTAÇÃO QUE
NÃO AFASTA IRREGULARIDADE.
LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO
BEM IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE.
M A N T I D A D E T E R M I N A Ç Ã O D E
D E V O L U Ç Ã O D E V A L O R E S A O
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 275 do Código
Eleitoral c/c artigo 1.022 do CPC).

2. No particular, as questões controvertidas
foram suficientemente enfrentadas no
acórdão embargado, não se prestando os
embargos de declaração à reanálise ou
Num. 43665342 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:21:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710215811000000042626073
Número do documento: 23072710215811000000042626073
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:47:27

alargamento da matéria alegada.

3. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea de
d o c u m e n t o s q u a n d o a p a r t e f o i
anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da
preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

4. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

5. A regularidade do gasto com locação
onerosa de bens, tal qual a doação ou
c e s s ã o t e m p o r á r i a , d e p e n d e d e
comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido.

6. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CÉLIA INACIO LUCIO,
candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo PSB, nas Eleições de 2022, em face do
acórdão nº 62.057 (id. 43627042), que julgou aprovadas com ressalvas as contas com
determinação de recolhimento da quantia de R$ 2.584,00 ao Tesouro Nacional.
Num. 43665342 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:21:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710215811000000042626073
Número do documento: 23072710215811000000042626073
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:47:27

Em suas razões (id. 43634991), a embargante alega que o acórdão
embargado é omisso, tendo em vista que comprova corretamente as despesas
contratadas com FEFC.

Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de
documentos, razão pela qual utiliza dos aclaratórios para apresentar documentos
comprobatórios da regularidade dos gastos com recursos públicos.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o fim de atribuir-lhes
efeitos infringentes, a fim de afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro e
aprovar as contas com ressalvas, pois sanadas as omissões no tocante ao uso de
recursos públicos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão embargado foi publicado no dia 29/06/2023, os embargos de
declaração foram opostos em 03/07/2023 (id. 43634991), sendo, portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua
oposição contra decisão ou acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para
correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

Na hipótese, a embargante aduz que o julgado possui omissão, alegando que
houve a devida comprovação da correta destinação dos recursos oriundos de FEFC, bem
como juntado contrato de locação firmado entre BRASILIA MARIA DE SOUZA PINTO e o
responsável pelo contrato firmado com a peticionante.

Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na
falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.

Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos
no artigo 489 do Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode
deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução
do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver
de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.

Pois bem. Na hipótese de que se cuida, o acórdão embargado afirma
expressamente que não foi apresentado o documento de propriedade do bem, o que
impede a aferição de sua titularidade, confira-se (id. 43490088):

Num. 43665342 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:21:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710215811000000042626073
Número do documento: 23072710215811000000042626073
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:47:27

“No que se refere à despesa de locação de bem imóvel, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), cujo locador é Luiz Carlos Inácio de Souza, apesar de ter sido
apresentado o respectivo contrato de locação (id. 43555016), não foi apresentado o
documento de propriedade do bem, o que impede a aferição de sua titularidade.

Com relação à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem locado,
seja móvel ou imóvel, bem como do respectivo contrato de locação, tem-se que, embora a
Resolução TSE 23.607/2019 não seja expressa quanto tal exigência, prevê que, nos casos
de doação ou cessão temporária é indispensável:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Ora, se a norma prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem cedido de
forma gratuita, com mais razão ainda que se deva também comprovar sua propriedade nos
casos em que há efetivo pagamento, especialmente quando se trata de verba pública, com
base em contrato de locação.

No particular, a prestadora informou, na petição de id. 43555605, que o locador, Luiz Carlos
Inácio de Souza, detém a posse do referido imóvel, o qual foi locado para armazenamento
de material de campanha. Juntou fatura de internet com vencimento em 27/03/2023, em
nome de Luiz Carlos Inácio de Souza, no endereço Rua Oliveira Viana, 2929, Boqueirão,
Curitiba/PR (id. 4355607), a fim de comprovar sua alegação.

Ocorre que, nos termos do art. 1196 do Código Civil, “a posse do imóvel é dada a alguém
que tem o exercício, pleno ou não, de alguns poderes inerentes à propriedade”, de modo
que a posse é uma situação de fato, onde o possuidor usufrui de uma coisa, cuja
propriedade é de outrem. Logo, a comprovação da titularidade do bem é feita mediante a
apresentação da escritura pública, registrada no Cartório de Registro de Imóveis, o que não
se verifica no caso concreto.

Num. 43665342 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:21:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710215811000000042626073
Número do documento: 23072710215811000000042626073
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:47:27

Ainda, destaco que sequer a posse do imóvel foi comprovada, na medida em que a simples
existência de conta de internet não demonstra a posse do bem.

Conclui-se que o contrato de locação não é suficiente para comprovar a propriedade ou
posse do imóvel locado. Logo, não havendo nos autos documentação hábil a comprovar a
propriedade ou posse do bem alugado, não é possível aferir a sua titularidade e, por
consequência, não é possível verificar e comprovar a origem do recurso destinado à
campanha."

Assim, verifica-se que a insurgência não respeita a quaisquer vícios, não há
que se falar em omissão, mas, sim, ao descontentamento com a solução dada ao caso,
visto que não ocorreu a efetiva comprovação de propriedade ou posse do bem locado.

De outra sorte, a prestadora ainda se vale do presente instrumento para
juntar nova documentação.

Ocorre que, após intimação da prestadora para suprir a falha, não é mais
possível apresentar documentos para afastar a irregularidade, na forma do artigo 69, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Esse, aliás, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos
semelhantes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO
PARA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O
PRAZO DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO PARECER CONCLUSIVO. PRECLUSÃO.
ADMISSIBILIDADE DOS DOCUMENTOS EXCLUSIVAMENTE PARA CÁLCULO DE
VALORES A SEREM RECOLHIDOS AO TESOURO NACIONAL. PARA O FIM DE EVITAR
O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
RETIFICADORA APÓS A ELEIÇÃO. DESCUMPRIMENTO QUANTO A ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO PROVENIENTES
DE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS. DOAÇÕES DIRETAS REALIZADAS POR
OUTROS CANDIDATOS E PARTIDOS POLÍTICOS, MAS NÃO REGISTRADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS GASTOS ELEITORAIS DE USO COMUM. OMISSÃO DE
RECEITA/DESPESA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas, sendo que a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de
modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Precedentes desta Corte.

[...]

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060256478, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

Num. 43665342 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:21:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710215811000000042626073
Número do documento: 23072710215811000000042626073
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:47:27

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO PARA FINS DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE
ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular,
acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de
montante significativo no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar
a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional. [grifou-se]

[RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Todavia, destaca-se que a documentação apresentada a destempo pode ser
conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público, sem, contudo,
alterar a conclusão do julgamento.

Nesse sentido, verifica-se que a prestadora foi devidamente intimada do
parecer de diligências em 14/03/2023 (id. 43547060), quanto do parecer conclusivo
emitido em 28/03/2023 (id. 43558015), oportunidade em que foi apontada inconsistência
nas despesas pagas com recursos públicos, constando do parecer o seguinte
apontamento:

Sendo assim, verifica-se que a prestadora foi devidamente intimada para
apresentar os documentos hábeis a afastar a irregularidade em comento.

Nesse momento processual, a candidata apresenta contrato de administração
Num. 43665342 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:21:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710215811000000042626073
Número do documento: 23072710215811000000042626073
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:47:27

e de locação do imóvel, todavia, o contrato foi pactuado entre a empresa C L Bonfim
Inácio de Souza, que possui como sócio administrador o senhor Caio Luiz Bonfim Inacio
de Souza, e Brasilia Maria de Souza Pinto (id. 43634992).

Enquanto que o contrato firmado pela candidata possui como locador Luiz
Carlos Inacio de Souza (id. 43475506), ou seja, seguindo ausente a devida comprovação
documental de propriedade ou posse do imóvel.

Assim, os documentos apresentados tendo em mira que não são capazes de
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Portanto, concluo que restou remanescente ainda sem comprovação devida
os gastos com recursos do FEFC no montante total de R$ 2.584,00, devendo os valores
serem devolvidos ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Resolução do TSE
nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS, por não vislumbrar a existência de omissão
na decisão embargada, na forma da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603568-53.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: CELIA INACIO LUCIO - Advogados da EMBARGANTE: JEAN
CARLO LEECK - PR24659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

Num. 43665342 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:21:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710215811000000042626073
Número do documento: 23072710215811000000042626073
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:47:27

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Num. 43665342 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:21:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710215811000000042626073
Número do documento: 23072710215811000000042626073
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/07/2023 12:47:27